Tribunal: TJDFT
Processo: 0717854-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo (Em PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0717854-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLEY MATIAS DE OLIVEIRA AUTORIDADE: 5 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de WESLEY MATIAS DE OLIVEIRA, tendo em vista suposto constrangimento ilegal por ato do d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF que, nos autos do inquérito policial n. 0719992-57.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 71532793). Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante em 16 de abril de 2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06, sob alegação de envolvimento com tráfico de entorpecentes, em área próxima à instituição de ensino. Afirma que, apesar de ter havido a apreensão de expressiva quantidade de drogas (mais de 350 porções), nenhuma substância foi localizada na posse direta do indiciado, tampouco foram encontrados, com ele, objetos ou instrumentos comumente relacionados ao tráfico de drogas, como balanças de precisão, valores fracionados, anotações contábeis ou celulares com dados comprometedores. Alega que as substâncias encontradas estavam ocultas em imóveis abandonados e em via pública, em locais de fácil acesso, sem que tenha sido comprovado o vínculo direto do paciente com a droga apreendida. Explana que a prisão ocorreu após o paciente ter sido abordado em local distinto da apreensão dos entorpecentes, e os elementos que supostamente o ligariam ao fato criminoso não foram submetidos ao devido contraditório. Menciona haver diligência pendente sobre imagens de câmeras de vigilância, as quais podem comprovar a completa ausência de relação entre o paciente e o material ilícito. Defende que a conversão da prisão em flagrante em preventiva se deu com base em fundamentos genéricos, como a gravidade abstrata do crime e a necessidade de garantia da ordem pública, em desacordo com o exigido no artigo 315, §2o, do Código de Processo Penal. Ressalta que o paciente é primário, possui residência fixa, e exerce atividade laboral informal na área técnica, realizando serviços de instalação de som automotivo, aplicação de películas e também atuando em serviços de vigilância privada, sendo o único responsável pelo sustento de sua filha menor de dois anos, cuja genitora se encontra desempregada, o que evidencia a ausência de periculosidade concreta. Aduz, também, que o auto de prisão em flagrante menciona genericamente que os fatos ocorreram em área próxima à escola. No entanto, não há qualquer prova de que o paciente tenha se aproveitado dessa localização para praticar o delito com especial gravidade ou com intenção dirigida ao público escolar. Esclarece que o paciente foi identificado em 2024 como autor do delito de desobediência (CP, art. 330), sendo este fato isolado, sem qualquer relação com o tráfico de drogas, não configurando indício de comportamento criminoso habitual ou persistente. Sustenta, outrossim, a adequação e suficiência das medidas cautelares diversas da custódia, previstas no artigo 319 do CPP, como o recolhimento domiciliar noturno, o comparecimento periódico em juízo, e o monitoramento eletrônico. Pontua que a decretação e manutenção da prisão preventiva afrontam diretamente os princípios da intervenção mínima e da ultima ratio. Discorre acerca da presença dos pressupostos autorizadores da medida liminar. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição, se necessário, de medidas cautelares diversas, nos termos alinhavados. É o breve relatório. DECIDO. A situação exposta não se enquadra na competência excepcional do plantão (Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017). Confira-se: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o doDecreto-Lei 911/69, com a alteração dada pelaLei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Na hipótese, embora tenha o impetrante formulado pleito liminar, note-se que não há justificativa hábil a ensejar a sua apreciação em regime de plantão, mormente porque, como mesmo afirma, o paciente se encontra segregado desde o dia 16 de abril de 2025, ou seja, há quase 1 mês. Com efeito, a fim de preservar o princípio do juiz natural, apenas e tão-somente se submetem a exame durante o plantão judicial as questões de inquestionável urgência – ou seja, aquelas em que, diante do risco de prejuízo grave ou de difícil reparação, de perecimento do direito –, devem ser apreciadas, de forma impostergável, no expediente excepcional. No caso analisado, não há risco de perecimento do direito do paciente caso a presente postulação, ajuizada em sede de plantão judicial, seja analisada por ocasião do expediente forense. Sendo assim, determino o retorno dos autos ao Núcleo de Apoio ao Plantão Judiciário do 2o Grau de Jurisdição, a fim de que sejam reencaminhados à Relatoria originária, após início do expediente das unidades administrativas e judiciárias do Palácio da Justiça, para fins de apreciação da presente liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 08 de maio de 2025. Desembargadora SIMONE LUCINDO Plantão Judiciário de Segunda Instância